Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0720967-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: JULIANA DOS SANTOS FARIAS TEIXEIRA, LEONARDO ALVES TEIXEIRA AGRAVADOS: CLX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, CLX TECH &amp; DESIGN LTDA, CLX TECNOLOGIA LTDA, CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER, PRO TEC - AUDIO, VIDEO E AUTOMACAO LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Leonardo Alves Teixeira e Juliana dos Santos Farias Teixeira em face de decisão[1] que, no curso da ação de rescisão contratual que manejam em desfavor dos agravados – Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) SA, CLX Tech &amp; Design Ltda, CLX Tecnologia Ltda, CLX Tecnologia da Informação Ltda, Cláudio de Araujo Schuller e PRO TEC - Áudio, Vídeo e Automação Ltda –, indeferira a pretensão que formularam almejando, in limine, a resolução do contrato de financiamento atrelado ao contrato de aquisição e instalação de equipamento de som e imagem inadimplido pelos corréus e a correlata interrupção das parcelas vincendas. Inconformados com a resolução monocrática que indeferira a tutela provisória de urgência requestada na origem, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado com as corrés Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) SA, até julgamento final da ação principal, e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que a primeira agravada, CLX Tecnologia da Informação Ltda., após receber valores expressivos a título de entrada e financiamento, não procedera à entrega do painel de LED objeto do contrato, que firmaram, circunstância que, a seu ver, caracteriza inadimplemento contratual incontroverso. Asseveraram que, não obstante a celebração dos contratos de compra e venda e de financiamento em ambiente de aparente regularidade, com a intermediação direta das instituições financeiras agravadas, continuam compelidos ao pagamento de parcelas mensais elevadas, sem, contudo, terem recebido o produto adquirido, situação que reputam manifestamente abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Alegam, ainda, que a manutenção das cobranças, em tais condições, implica enriquecimento sem causa por parte do banco agravado, na medida em que o contrato de financiamento, de natureza acessória, não subsistiria diante da frustração do negócio principal, conforme previsão do art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor e orientação consolidada tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Ressaltam, por fim, que a coligação entre os contratos impõe a responsabilidade solidária da instituição financeira e do fornecedor, sendo imperiosa a extinção do financiamento e a suspensão das cobranças enquanto não solucionada a controvérsia principal, requerendo, ao final, a reforma do decisório combatido para que seja determinada a suspensão imediata das obrigações acessórias, inclusive a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes, até ulterior deliberação no feito principal. Aduziram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo as cobranças. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Leonardo Alves Teixeira e Juliana dos Santos Farias Teixeira em face de decisão[2] que, no curso da ação de rescisão contratual que manejam em desfavor dos agravados – Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) SA, CLX Tech &amp; Design Ltda, CLX Tecnologia Ltda, CLX Tecnologia da Informação Ltda, Cláudio de Araujo Schuller e PRO TEC - Áudio, Vídeo e Automação Ltda –, indeferira a pretensão que formularam almejando, in limine, a resolução do contrato de financiamento atrelado ao contrato de aquisição e instalação de equipamento de som e imagem inadimplido pelos corréus e a correlata interrupção das parcelas vincendas. Inconformados com a resolução monocrática que indeferira a tutela provisória de urgência requestada na origem, objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado com as corrés Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander (Brasil) SA, até julgamento final da ação principal, e, alfim, a reforma definitiva do decisório arrostado. Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição, precipuamente, da verossimilhança da imputação pertinente ao inadimplemento contratual em que teriam incidido os prestadores de serviços réus, e, em caso positivo, se o havido é capaz de impingir efeitos também no contrato de financiamento entabulado com as instituições financeiras acionadas. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação coligida aos fólios da ação principal, a pretensão antecipatória que deduziram, no molde em que fora reclamada, não se afigura guarnecida de suporte. E isso sucede porque não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito que invocaram, pois não se desincumbiram de acostar aos autos o contrato principal entabulado com o fornecedor réu, omissão que impede a aferição da obrigação pactuada entre os litigantes e, doravante, o inadimplemento anunciado. Aliás, deve ser acentuada a qualificação da relação de direito material da qual emergira a pretensão como relação de consumo, afigurando-se necessário tecer breve digressão acerca dos fatos que perfazem a relação jurídica que está a enlaçar as partes, a fim de chegar-se à correta interpretação do havido. A par dessa premissa, ao se compulsar os documentos que guarnecem os autos, extrai-se que os autores, na data de 10 de dezembro de 2024, celebraram com a agravada CLX Tecnologia da Informação Ltda ME contrato de fornecimento e instalação de equipamento de som (Painel de LED). O preço total do negócio jurídico concertado consubstanciara-se no importe de R$148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), e fora pago mediante uma entrada de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), realizado via transferência PIX diretamente ao fornecedor, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), realizada na mesma data da avença, ou seja, em 10 de dezembro de 2024[3], e outra parcela de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), na data de 14 de dezembro de 2024[4]. Já o montante remanescente do preço, de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil), fora realizado mediante empréstimo contraído junto às instituições financeiras rés, a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$ 8.083,33 (oito mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos)[5]. Cumpre salientar que da análise documental permite-se inferir a natureza jurídica peculiar do vínculo estabelecido entre os agravantes e a instituição financeira. E isso porque, conquanto a nomenclatura genérica de "Ficha Cadastral" utilizada pelas partes, a exegese do instrumento contratual carreado aos autos, cotejado com a narrativa dos fatos – tudo sopesado com as regras costumeiras (CPC, art. 375) –, revela configuração distinta da operação bancária típica de financiamento, porquanto o documento, datado de 10 de dezembro de 2024, limita-se a autorizar a cessão de crédito remanescente entre a CLX Tecnologia da Informação Ltda e o Banco Aymoré, sem estipular obrigações recíprocas características de mútuo financeiro, como taxas de juros negociadas diretamente com os consumidores ou cláusulas de reajuste pactuadas inter partes. A ausência de elementos essenciais ao contrato de financiamento – como descrição de encargos financeiros, política de inadimplência ou vinculação a indexadores específicos – corrobora a tese de mera transmissão de direitos creditórios, nos termos do art. 286 do Código Civil, apreensão advinda, ademais, da dinâmica fáctica alinhada na inicial, da qual não se divisa contato prévio entre os consumidores e a instituição bancária, sendo todo o iter negocial conduzido pela fornecedora do painel de LED, que intermediara a operação mediante parceria comercial preexistente. Sob essa apreensão preambular emerge o caráter acessório do pacto que vinculara a instituição financeira com os consumidores agravantes, originado do crédito cedido pelo fornecedor originário. Assim é que, em se tratando de cessão de crédito, é consabido que subsiste a possibilidade de o devedor – no caso, os consumidores – oporem ao cessionário – ora agravados – as exceções pessoais que detinham em relação ao cedente, de molde que, acaso demonstrado o inadimplemento do fornecedor das obrigações que lhe foram debitadas no negócio jurídico firmado com os consumidores, sobeja plenamente válida a oposição da exceção de contrato não cumprido em desfavor da cessionária, no caso, a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A par dos fatos delineados, sob qualquer prisma, emerge do alinhado a responsabilidade das instituições financeiras perante os consumidores em função do não fornecimento dos serviços que contratara, máxime quando da aferição de que não comprovara a instituição financeira quaisquer dos elementos excludentes de responsabilidade insculpidos no §1o do art. 14 do estatuto consumerista, respondendo, pois, de forma objetiva e solidária com os demais fornecedores (CDC, art. 14, caput, e art. 25, § 1o). Ou seja, a instituição financeira é passível de experimentar os efeitos da rescisão ou resolução do negócio jurídico subjacente, pois o negócio complexo encerrara diversas fornecedoras e a consumidora destinatária dos produtos/serviços. Havendo vício a macular o contrato originário, que deve ser desfeito, o pacto acessório e, por consectário, as fornecedoras experimentam os efeitos dessa resolução, pois suas obrigações, no caso, são de natureza solidária por se estar no ambiente de uma cadeia de fornecimento, consoante está na gênese da proteção contratual conferido ao consumidor defronte os fornecedores e enunciado em diversos dispositivos inseridos da lei consumerista (CDC, arts. 7o, 18, 19, 25, §§ 1o e 2o, 34 e 51, III). Assim, aliás, se pronuncia em uníssono esta egrégia Corte de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CESSÃO DE CRÉDITO A AGENTE FINANCEIRO. CONTRATO ACESSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DEVIDA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O requerimento de recebimento do recurso no duplo efeito, requerido pela Apelante, não pode ser conhecido, em razão da inutilidade do seu deferimento, pois a apelação já é dotada deste efeito por natureza, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. 2. A legitimidade passiva deve ser aferida considerando-se a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa constante da inicial, da qual se depreende que as partes apontadas como rés podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 3. A parceira financeira que entabula contrato de financiamento acessório, mediante cessão do crédito, responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços. Uma vez rescindido o contrato de compra e venda, em razão do inadimplemento da vendedora, e determinado o retorno das partes ao estado anterior, deve haver a rescisão do contrato acessório de financiamento e devolução dos valores recebidos. 4. A responsabilidade da AYMORÉ pela falha na prestação do serviço deve ser mantida, mormente porque as provas dos autos não deixam dúvidas quanto à natureza acessória da cessão de crédito, pois enquanto a fornecedora de móveis tinha a obrigação de fornecer, montar e instalar os mobiliários na residência das Autoras, a financeira colocou-se como garantidora financeira do negócio 5. "O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso". (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 6. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja majoração deve ser suportada apenas pela Apelante. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1753303, 07079351220228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INVIABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC. Se não bastasse, não há sequer relação jurídica estabelecida entre o cedente e a parte autora, nem mesmo qualquer demonstração de que aquele possa ser alcançado pelo resultado do processo. 2. O parágrafo único do art. 7o c/c §1o do art. 25, ambos do CDC, estabelecem que serão solidariamente responsáveis todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. A instituição financeira que firma contrato de financiamento acessório, mediante cessão do crédito, responde solidariamente pelas falhas na prestação dos serviços pactuados. 3. Diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao estado anterior, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados, solidariamente, pela devolução dos valores pagos pelo consumidor, além do dano material ocasionado a este, com apoio no art. 35, III, do CDC. 4. Caracterizado o dano moral sofrido pela parte autora ao ser exposta a um constrangimento ilegítimo, quer pela negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, quer pelas promessas de resolução da falha na prestação de serviço não cumpridas, gerando o dever de indenizar. "Quantum" indenizatório fixado conforme os parâmetros legais. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1739392, 07048829320228070010, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE ATIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS COLIGADOS. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A solidariedade não se presume: decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil). 2. Nas relações de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: "os fornecedores (...) respondem solidariamente"); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência. 3. A Teoria da Aparência surge no direito privado a partir do princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes condutas pautadas pela lealdade, transparência e confiança. As legítimas expectativas geradas pelo contexto da contratação, conduta das partes, geram deveres anexos e, consequentemente, devem ser observadas. 4. No mercado de consumo, é crescente a tendência de atuação conjunta ou em colaboração de inúmeros fornecedores para prestar serviços e comercializar produtos. O intuito é dividir tarefas, diminuir custos e, ao mesmo tempo, ampliar as vendas com o prestígio inerente a marcas e fornecedores famosos. Muitas vezes, há consórcio de duas marcas já consagradas para, por exemplo, lançar um novo produto ou serviço. Em outros casos, dentro de um estabelecimento físico único, atuam empregados de outra pessoa jurídica para, por exemplo, realizar ou intermediar um financiamento. 5. Em casos de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem utilizado com frequência a Teoria da Aparência no mercado de consumo. Para proteger as legítimas expectativas do consumidor, a Corte estabelece solidariedade passiva entre os fornecedores, tanto em relação às obrigações principais (originárias) como também no tocante ao dever de indenizar (obrigação sucessiva). 6. A Lei 14.181/2021 alterou a redação do Código de Defesa do Consumidor - CDC para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento". O art. 54-F prevê que "São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado." 7. O parágrafo 2o do referido dispositivo dispõe que "nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito". Precedente do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 8. Na hipótese, apesar de os consumidores terem contratado diretamente com a empresa Planejar Design by DM Design &amp; Interiores, é evidente a participação da apelante, que atuou em parceria para financiar a venda de produtos. O acervo probatório deixa claro a natureza acessória da cessão de crédito. De um lado, a loja de móveis se obrigou a fornecer, montar e instalar os mobiliários. De outro lado, a financeira se colocou como garantidora financeira do negócio pactuado. Em outras palavras: participou da cadeia de consumo. A sentença deve ser mantida. 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1662729, 07046440420228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS. CESSÃO DO CRÉDITO PARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO DO CONSUMIDOR PARA FIRMAR CONTRATO PERANTE AS RÉS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM. CRITÉRIOS OBSERVADOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O exame da legitimidade passiva ad causam se faz a partir da relação jurídica material subjacente eventualmente existente entre as partes. Em se tratando de declaratória negativa em desfavor de empresa de móveis planejados (primeira ré) e da instituição financeira cessionária de crédito (segunda ré/apelante), relativa a suposto contrato de financiamento e à cessão do respectivo crédito, os quais tem por devedora a autora, com inscrição em cadastro de inadimplentes, presente o liame jurídico-obrigacional que os autoriza a figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2 - O consumidor não pode sofrer as consequências do ato ilícito de terceiro, que utilizou seus documentos para firmar contrato de financiamento posteriormente cedido a uma instituição financeira. 3 - A instituição financeira, por ser fornecedora de serviços (CDC, art. 3o, § 2o), responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor no desenvolvimento de suas atividades (arts. 14, caput, e 17, do CDC). A responsabilidade desloca-se para o terreno do risco do empreendimento, devendo suportar as consequências advindas de ato fraudulento. 4 - A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (damnum in re ipsa), por isso, não precisa se perquirir acerca da comprovação do prejuízo. Para tanto, basta a comprovação da inscrição indevida, surgindo para o fornecedor o dever de indenizar. 5 - O quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser fixado atendendo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida, sem constituir, contudo, fonte de enriquecimento ilícito. Afigurando-se razoável o montante arbitrado na sentença, impõe-se a sua manutenção. 6 - Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso. 7 - O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte. 8 - Apelação da segunda ré não provida e apelação da autora parcialmente provida.” (Acórdão 1651986, 07207221020218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se pode olvidar que, no caso de ser aferida a lidimidade da rescisão do contrato convencionado de fornecimento de Painel LED, tem-se, por consectário, que o contrato acessório pactuado com a instituição financeira não detém condições de subsistir, em razão da nítida relação de dependência entre ambos, consoante argumentação alinhavada alhures. Abstraídas essas considerações, cumpria aos autores, ora agravantes, demonstrar, ainda que minimamente, a resolução da avença que germinara essa relação complexa. Contudo, conforme assinalado, não anexaram ao feito o instrumento contratual celebrado com a CLX Tecnologia da Informação Ltda, peça fundamental para aferição das obrigações pactuadas e do suposto inadimplemento. A exibição de comprovantes de pagamento e fragmentos de conversas por aplicativo de mensagens – ainda que indiciários de tratativas negociais – não substitui a integral reconstituição do ajuste de vontades, deflagrando que a ausência do contrato principal impede o exame preciso dos prazos de entrega, especificações técnicas do painel LED e cláusulas resolutivas, elementos indispensáveis para caracterizar violação contratual nos moldes do art. 476 do Código Civil, nos termos que aventado pela narrativa autoral. Nesse quadrante, a alegação genérica de frustração do negócio jurídico resta desprovida de substrato fático-jurídico, pois não há como confrontar a conduta do fornecedor com parâmetros objetivos previamente estabelecidos. Ora, a tutela liminar inaudita altera pars, como é cediço exige demonstração inequívoca de verossimilhança das alegações, o que, na espécie, não se verifica, já que, sem o instrumento contratual, não é possível afirmar, com segurança, quais eram as obrigações do fornecedor e, por consectário lógico, se houvera efetivo descumprimento. A mera alegação de inadimplemento, desacompanhada do exame do pacto negocial que insculpira da obrigação supostamente violada, não se presta a justificar a concessão de medida liminar vindicada, ao menos não sem a prévia oitiva da parte contrária, pois, frise-se, a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato acessório carece da constatação no sentido de que houvera inadimplemento do contrato principal, e os termos deste, como visto, não foram adequadamente transliterados nos autos, tornando inviável a perquirição da tese liminar. Nessa linha intelectiva, não é despicienda, nem mero formalismo, exigir-se a juntada do contrato principal, porquanto inviável o controle judicial sobre o inadimplemento contratual anunciado sem aferir as obrigações recíprocas contidas no instrumento principal. A despeito das mensagens que aludem a atrasos na entrega, repisa-se, não permitem elas inferir violação a termo essencial ou descumprimento definitivo, mas tão somente eventuais dificuldades operacionais, categoria que conforma-se, quando muito, na mora contratual que não implica na resolução do contrato. Conclui-se, portanto, que a pretensão suspensiva carece de lastro probatório mínimo, não se configurando o fumus boni iuris necessário para justificar medida de urgência que antecipe efeitos da tutela pleiteada em desfavor da contraparte não ouvida. O ônus de demonstrar a verossimilhança das alegações, requisito intrínseco à tutela de urgência, recai sobre os agravantes, que, na hipótese, não lograram superar a barreira probatória mínima exigida para o deferimento liminar, razão pela qual a sucumbência inicial restara confirmada, sem que se possa cogitar da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sob essa realidade, ressoa inexorável que os autores-consumidores não lograram desincumbir-se do ônus probatório mínimo imprecado à concessão de tutela da urgência formulada, porquanto não coligiram aos autos o contrato basilar celebrado com a CLX Tecnologia da Informação Ltda, peça indispensável à aferição das obrigações reciprocamente pactuadas e à configuração do inadimplemento propalado, tampouco instruindo os autos com documentos que serviam de amparo a delinear com rigor as obrigações da avença. Conquanto tenham alegado frustração do negócio jurídico e inadimplemento contratual por parte do fornecedor, a ausência de substrato documental – consubstanciada na não juntada do instrumento contratual – obstara a reconstituição fidedigna das cláusulas essenciais (prazos, especificações técnicas e condições resolutivas), inviabilizando o cotejo objetivo entre a conduta das partes e os deveres originariamente assumidos. No mais, do apreendido dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo em seu efeito meramente devolutivo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 236036109 dos autos principais (fls. 154/155). [2] - Decisão de ID 236036109 dos autos principais (fls. 154/155). [3] - Doc. Id 231680763 (fl. 35) dos autos principais. [4] - Doc. Id 231680763 (fl. 34) dos autos principais. [5] - Doc. Id 231680770 (fls. 31/33) dos autos principais.